Tribunal: TJMT
Processo: 0000187-63.2013.8.11.0036
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000187-63.2013.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LACY DE JESUS CARVALHO - CPF: 396.238.741-20 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), LACY DE JESUS CARVALHO - CNPJ: 09.113.046/0001-91 (APELANTE), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0025-08 (APELADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO PRAIA MAR LTDA - CNPJ: 08.779.943/0004-19 (APELADO), RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR - CPF: 958.402.731-04 (ADVOGADO), K2 INDUSTRIA COMERCIO E LOGISTICA EIRELI - CNPJ: 04.660.550/0012-40 (APELADO), NADIMA VASCONCELOS DE FIGUEIREDO - CPF: 825.653.681-00 (ADVOGADO), JEFFERSON COVRE - CPF: 025.952.978-80 (ADVOGADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 829.990.151-00 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE CERVEJA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE – COMPRA E VENDA DE PRODUTOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte autora não logrou comprovar ter mantido contrato verbal de representação comercial com as requeridas, não tendo se desincumbido da prova do fato constitutivo de seu direito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais ou de pagamento de verba por rescisão contratual sem justa causa.

No caso, restou evidenciada pelas provas produzidas nos autos

apenas da ocorrência de compra e venda de produtos para posterior revenda, inexistindo
provas do pagamento pelas requeridas de comissão ou qualquer valor a qualquer título que fosse aos autores/apelantes.

Assim, o
s requisitos necessários para o reconhecimento da existência de grupo econômico não restaram preenchidos, tendo em vista que as empresas não possuem a identidade de sócios, não restando evidenciada a gerência única, além de estarem localizadas em endereços distintos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LACY DE JESUS CARVALHO e LACY DE JESUS CARVALHO – ME,
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes
ajuizada em face de
JM INDÚSTRIA COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA e PRAIA MAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA,
e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A exigibilidade de tais verbas, todavia, restou suspensa, conforme disciplina o art. 98, § 3o, do CPC/15. Em relação à requerida CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, julgou extinto, sem resolução do mérito, ante o acolhimento parcial da preliminar de ilegitimidade passiva.

Em suas razões recursais, as apelantes alegam a competência da justiça comum para julgar o pedido de aviso prévio, tendo em vista a relação iminentemente civilista, e em virtude da representação comercial.

Aduzem que as três empresas são do mesmo grupo econômico, devendo a sentença ser reformada nesse ponto a fim de se reconhecer a legitimidade da apelada CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE.

Sustentam que, sem aviso prévio, as apeladas deixaram de entregar os produtos, ocasionando um brusco rompimento do contrato, o que acarretou um grande colapso às requerentes, seja pela diminuição da lucratividade, da perda de produtos, demissão de funcionários, rompimento em cascata de outros contratos que dependiam do funcionamento da distribuição dos produtos, que inclusive, teve que ser fechada.

Afirmam que durante 08 (oito) anos, formaram uma clientela alcançando uma grande gama da coletivilidade de consumidores leais aos produtos das empresas apeladas, com investimentos em propaganda, patrocínios e eventos.

Relatam os constrangimentos que tiveram que suportar, devendo as apeladas serem condenadas ao pagamento a título de aviso prévio, indenização por lucros cessantes e danos morais.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença com a procedência da ação.

A requerida CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA apresentou as contrarrazões no ID no 129630743, alegando a preliminar de inépcia recursal pela ausencia das razões de reforma da sentença recorrida. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

Por sua vez, a requerida K2 INDÚSTRIA COMÉRCIO E LOGÍSTICA EIRELLI (antiga JM INDÚSTRIA COMERCIO E LOGÍSTICA LTDA), apresentou as contrarrazões no ID no 129630747, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A INDÚSTRIA COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO PRAIA MAR LTDA apresentou sua contraminuta no ID no 129630750, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Em suas contrarrazões, a parte apelada CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença em sua peça recursal.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1a T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).
” (
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que as apelantes, mesmo que de forma sucinta, insurgem-se contra a sentença, pugnando pela reforma para que a ação seja julgada procedente.

As recorrentes defendem a ocorrência de rescisão unilateral sem aviso prévio de contrato verbal de representação comercial e, por consequência, a existência de indenização por lucros cessantes e danos morais.

Assim, constata-se que as apelantes atenderam ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações das recorrentes.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
LACY

JESUS CARVALHO e LACY JESUS CAVALHO – ME
ajuizaram a
Ação de Indenização por Lucros Cessantes e Danos Morais
em face de
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, INDÚSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO PRAIA MAR LTDA e JM INDÚSTRIA COMERCIO E LOGÍSTICA LTDA,
sustentando, em síntese, que no início de 2002, foi procurado por representantes das empresas requeridas para ser o distribuidor exclusivo na cidade de Guiratinga e região da marca das cervejas produzidas por elas.

Contudo, afirmou que não foi realizado nenhum contrato de exclusividade escrito, tão apenas verbal.

Asseverou que realizou diversos investimentos para colocar as cervejas das empresas requeridas no mercado de Guiratinga, vez que, até então, não havia o amplo consumo na região das cervejas fabricadas pelas requeridas.

Narrou que após muito esforço, conseguiu conquistar a confiança dos consumidores locais, bem como ampliou o fornecimento de cervejas das requeridas na região e que diante do crescimento das vendas, iniciou uma pessoa jurídica em sua titularidade, denominada “DISBEL distribuidora de bebidas”, bem como realizou a compra de um automóvel para auxiliar na distribuição das bebidas e financiava eventos para publicação do produto.

Susentou que abruptadamente as requeridas inadimpliram o avençado, uma vez que iniciaram a realização de vendas diretas a pontos de venda dentro da região, gerando concorrência desleal, em total descumprimento ao pacutado, quebrando, assim o dever de lealdade e de boa-fé.

Ao final, requereu a procedência da ação com a condenação das requeridas ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referernte ao aviso prévio; condenar as requeridas ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de lucros cessantes, ou quando não apurados em liquidação de sentença e por fim, condenar as requeridas ao pagameno de R$ 339.000,00 (trezentos e trinta e nove mil reais) a título de danos morais.

Em decisão de fls. 558, deferiu-se o benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

O juiz
a quo
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli julgou improcedente a ação, consoante relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem
.

Como relatado, as apelantes sustentam que celebraram contrato verbal de representação comercial junto às empresas requeridas/apeladas, no ano de 2002, contudo, este foi unilateralmente rescindido pela parte apelada.

A relação jurídica em questão rege-se pela Lei no 4.886/1965, cuidando-se de contrato típico, admitido tanto na forma escrita, como na verbal. No caso, as apelantes alegam que a contratação da representação comercial se deu de forma verbal.

Nos termos do art. 1o da Lei no 4.886/1965 exerce
“a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios”.

Quanto à tipicidade da relação contratual, deve-se observar que o contrato de representação comercial pode ser pactuado de modo escrito ou verbal, constituindo requisitos do ajuste as disposições previstas no art. 27 da Lei no 4.886/65:

“Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente:

a) condições e requisitos gerais da representação;

b) indicação genérica ou específica dos produtos ou artigos objeto da representação;

c) prazo certo ou indeterminado da representação

d) indicação da zona ou zonas em que será exercida a representação; (Redação dada pela Lei no 8.420, de 8.5.1992)

e) garantia ou não, parcial ou total, ou por certo prazo, da exclusividade de zona ou setor de zona;

f) retribuição e época do pagamento, pelo exercício da representação, dependente da efetiva realização dos negócios, e recebimento, ou não, pelo representado, dos valôres respectivos;

g) os casos em que se justifique a restrição de zona concedida com exclusividade;

h) obrigações e responsabilidades das partes contratantes:

i) exercício exclusivo ou não da representação a favor do representado;

j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação. (Redação dada pela Lei no 8.420, de 8.5.1992)

§ 1o Na hipótese de contrato a prazo certo, a indenização corresponderá à importância equivalente à média mensal da retribuição auferida até a data da rescisão, multiplicada pela metade dos meses resultantes do prazo contratual. (Redação dada pela Lei no 8.420, de 8.5.1992)

§ 2o O contrato com prazo determinado, uma vez prorrogado o prazo inicial, tácita ou expressamente, torna-se a prazo indeterminado. (Incluído pela Lei no 8.420, de 8.5.1992)

§ 3o Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de seis meses, a outro contrato, com ou sem determinação de prazo.

Sobre a existência de contrato verbal de representação comercial entre as partes, no intuito de comprovar a existência dessa espécie de relação jurídica, os apelantes instruiram os autos com cópia de diversas notas fiscais de produtos das apeladas, além de realização de prova oral por ocasião da audiência de instrução e julgamento, quando então testemunhas foram inquiridas pela juíza singular.

Quanto à prova oral produzida, transcrevo os depoimentos prestados pelas testemunhas que nada contribuíram sobre a prova da existência de representação comercial entre os litigantes, muito menos a respeito da exclusividade da representeção, vejamos (ID no 129630728, 129630729, 129630730):

Testemunhas da requerida PRAIA MAR
:

Diogo Bortone
disse:
“a PRAIA MAR não fazia contrato de exclusividade com nenhuma distribuidora, mesmo porque nem ela era exclusiva; ela compra de alguns fornecedores, do Grupo Petrópolis;

a PRAIA MAR é uma disbriuidora do seguimento de bebidas”..

Indagado pelo advogado do apelante se a PRAIA MAR vendia cerveja Crystal na cidade de Guiratinga, o mesmo disse que
ela entregava em diversos pontos de venda que aqui na cidade tem”.

Eder Maringolo
disse:
“que nunca teve exclusividade, pois a PRAIA MAR tinha seus vendedores e caminhões para fazer a entrega, não precisando de ter ninguém exclusivo em nenhuma cidade; a PRAIA MAR era distribuidora e atendia a região de Guiratinga, Paranatinga”.

Indagado se chegou de firmar contrato formal ou verbal com o apelante ou se tem conhecimento que a empresa teria feito, disse:
“não tenho conhecimento disso não, até porque eu não conheço o Sr. Lacy, nunca o vi pessoalmente”.

Jacy Cleide Gonçalves da Silva
disse:
“a gente só distribuía e vendia para clientes, consumidor final; comprava e revendia”.

Ao perguntar se fazia contrato de exclusividade, respondeu:
“Não, a gente só fazia venda à clientes, que é o consumidor final e não tinha contrato de exclusividade, até porque a gente representava a marca, não podia ter contrato de exclusividade um porduto que não é nosso”.

Roberto Silva Oliveira,
disse:
“que trabalhou na PRAIA MAR como vendedor; que o Sr. Lacy ia até Rondonópolis buscar cerveja Crystal; eu sempre presenciei o gerente de vendas nosso negociando com o Lacy o volume, conforme volume, quanto mais volume, melhor preço o cliente ganha; nunca vi contrato de exclusividade verbal, nem fazia contrato de exclusividade.”

Ao ser indagado se tem conhecimento se a PRAIA MAR fazia exclusividade com alguém, respondeu:
“Não.”

Se não bastasse, nem mesmo o autor/apelante em seu depoimento conseguiu apontar com qual das apeladas foi firmado o suposto contrato, vejamos (ID no 129630729 – Pág. 1):

“que comprava os produtos das rés PRAIA MAR, JM INDÚSTRIA e PETROPOLIS, pois eram uma empresa só”.

Ao ser indagado quem vendia os produtos a ele, respondeu:
“que era a PRAIA MAR

e a JM”.

Em seguida, ao ser perguntado quais seriam os termos do acordo, o mesmo não soube informar, se limitando a dizer
“que um senhor chamado Valdir, que era gerente
(que também não soube dizer de qual empresa)
garantiu ao mesmo que não deixaria faltar produto até 2010”.

E as testemunhas trazidas pelo autor igualmente não foram suficientes para corroborar a sua tese inicial, uma vez que não souberam falar a respeito do contrato de representação, tendo conhecimento apenas de que o autor, ora apelante, era quem divulgava e vendia a cerveja Crystal na cidade de Guirantiga à época. Vejamos (ID no 129630729):

Nery Gonçalves de Menezes
:
“só o Lacy divulgava a cerveja Crystal aqui em Guiratinga, e que inclusive ficou conhecido como Lacy da Crystal”.

Odair José Rodrigues
:
“só sei que ele chegou aqui apresentou a cerveja e vendia.”

Nilson Duarte da Silva
:
”começou a comprar do Sr. Lacy no ano de 2000.”

Não obstante os apelantes tenham insistido na existência de representação comercial entre as partes, o conjunto probatório não corrobora nesse sentido.

Isto porque, as notas fiscas juntadas aos autos pelos autores demonstram que a relação mantida entre as partes era unicamente de compra e venda de produtos para posterior revenda de produto (cerveja Crystal)

e a página da agenda telefônica do municipio de Guiratinga onde é possível verificar a inscrição dos dados da distribuidora de bebidas DISBEL, trazendo a logomarca da cerveja Crystal, não comprova além do próprio endereço e telefone da referida empresa.

Ademais, ainda que se tratatasse de representação, incumbia à parte autora comprovar a exclusividade por parte das requeridas, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC/15), na medida em que a prova testemunhal foi conclusiva no sentido de não haver contrato de representação, muito menos exclusividade por parte da autora.

E mais: inexiste provas do pagamento pelas requeridas de comissão ou qualquer valor a qualquer título que fosse aos apelantes que pudesse demonstar a existência de representação.

Destarte, conclui-se que inexistia contrato verbal de representação comercial entre os litigantes, e muito menos de que era de exclusividade comercial, tratanto-se a relação das partes apenas de compra e venda da cerveja Crystal, para posterior revenda.

Portanto, pelo que se observa, a prova dos autos realmente não comprova a existência de vínculo de representação comercial entre os litigantes, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Sobre esse tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO VERBAL - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES - COMPRA E VENDA DE PRODUTOS - RECURSO DA REQUERIDA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – CARACTERÍSTICAS EVIDENTES DE PARCERIA – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA LEI N. 4.886/65 (artigo 27 J c/c o artigo 34) – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – APELAÇÃO DA AUTORA QUE POSTULA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – PREJUDICADO – RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA PROVIDO. Se não comprovada existência de vínculo representativo empresarial entre as empresas, descabe a aplicação da Lei n. 4.886/65, em seus artigos 27 J c/c 34), notadamente em razão da parceria negocial entre os litigantes. Se o contexto probatório evidencia que as partes mantinham relação eminentemente de parceria comercial, com a venda e compra de produtos fabricados pela requerida para posterior revenda das mercadorias pela autora, não há falar em contrato verbal de representação comercial, caso em que o desfazimento da parceria não conta com a aplicação da Lei 4.886/65, alterada pela Lei 8.420/92 e Lei 12.246/2010.”

(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado -Recurso de Apelação Cível no 0000863-09.2007.8.11.0040 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 17/04/2019 - Publicado no DJE 27/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS INDENIZATÓRIAS POR RESCISÃO IMOTIVADA. CONTRATAÇÃO VERBAL. AUSÊNCIA PROBATÓRIA. 1. A parte autora não logrou comprovar ter mantido contrato verbal de representação comercial com a demandada, não tendo se desincumbido da prova do fato constitutivo de seu direito, de pagamento de verba por rescisão contratual sem justa causa. Restou evidenciada, pela prova testemunhal, apenas a ocorrência de compra e venda de produtos de fabricação da demandada, ou na forma de distribuição, por sócia da empresa autora. A empresa demandante se encontrava inativa durante parte da relação contratual alegada. 2. A imputação das penas de litigância de má-fé é devida por evidenciada a alteração da verdade dos fatos, conforme hipótese contida no inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil. 3. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na sentença APELAÇÃO DESPROVIDA.”

(Apelação Cível No 70074527862, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 26/04/2018). destaquei

Inexistindo qualquer tipo de contrato de exclusividade, não há se falar em condenação das requeridas em indenização por danos morais e lucros cessantes, uma vez que não foi praticado pelas requeridas qualquer ato que pudesse gerar o dever de indenizar dos autores.

No que tange ao alegado grupo econômico, da análise dos autos, verifica-se que a requerida PRAIA MAR foi constituída no Estado de Mato Grosso no ano de 2007 e o autor diz ter realizado o contrato de representação ainda no ano de 2002.

Ademais, conforme se deprende dos contratos sociais, a empresa K2 INDÚSTRIA COMERCIO E LOGÍSTICA EIRELI (antiga JM INDÚSTRIA COMERCIO E LOGÍSTICA LTDA) e CERVEJARIA PETRÓPOLIS, os sócios das apeladas são distintos, isto porque, no caso da empresa PRAIA MAR, o seu sócio sempre foi o Sr. ROBERTO LUIZ RAMOS FONTES LOPES (ID no 129630722 – Fls. 732).

Enquanto a empresa K2 INDÚSTRIA COMERCIO E LOGÍSTICA EIRELI e a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS, seus respectivos sócios são, Sr. SIDNEI DONIZETE GONÇALVES LEITE e, Sr. WALTER FARIA (ID no 129630720 e 129630723).

Logo, não há se falar em grupo econômico, inexistindo assim, qualquer possibilidade de responsabilização solidária, como pretendem os autores/apelantes.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.
No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 3% (três por cento) sobre o montante fixado na sentença,
observando-se que a exigibilidade ficará suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022